Tribunal: CARF
Processo: 19515.003523/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003523/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003523/2010-16
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais lavrado pela Fiscalização
contra a empresa acima identificada, onde foram lançados valores referentes às contribuições
(quota patronal), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, e à contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho - GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, no
período de 01/01/2006 a 31/12/2007, inclusive o 13° Salário.
Embora referidas remunerações tenham sido declaradas em GFIP, a autuada
informou o código FPAS 639 alíquota RAT 0 (próprios das Entidades Beneficentes de
Assistência Social), ensejando a omissão das contribuições previdenciárias devidas pela empresa
(quota patronal).
A Autuada teve a sua isenção cancelada pelo Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais n° 03/2006, emitido em 29/05/2006, nos autos do Processo n°
35462.001418/2004-13 - Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção. A isenção foi
cancelada, a partir de 1 de janeiro de 1995, em virtude do descumprimento dos requisitos
previsto nos incisos III (redação original) e V, do art. 55, da Lei 8.212/91.
Informa, ainda, a autoridade fiscal, ter sido aplicado na ação fiscal o princípio da
norma mais benéfica, expresso no art. 106, II, alínea "c", do Código Tributário Nacional - CTN,
na apuração da multa exigível sobre a contribuição não recolhida tempestivamente, mediante
cotejo, competência a competência, entre a soma da multa moratória incidente sobre a
contribuição devida com a multa por descumprimento da obrigação acessória (não-declaração,
em GFIP, da contribuição devida), calculadas de acordo com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, e a multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Desta comparação, detalhada na planilha de fls. 63/64, resultou a aplicação das
multas previstas na legislação de regência (vigente na data da ocorrência dos fatos geradores) em
todas as competências (01/2006 a 12/2007), por serem mais benéficas ao contribuinte.
Importa o crédito no valor de R$ 13.330.315.28 (treze milhões, trezentos e trinta
mil, trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos), consolidado em 28/10/2010.
Conforme consta no relatório fiscal, na mesma ação fiscal, foram lavrados os
seguintes Autos-de-Infração, que foram apensados a este processo:
• 19515.003524/2010-61 - DEBCAD 37.290.685-0
• 19515.003522/2010-71 - DEBCAD 37.290.683-4
A Autuada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 148/179,
alegando em síntese:

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

=> que a Representação Fiscal para fins penais não deve e nem pode ser emitida e
tão pouco encaminhada à Procuradoria da República enquanto não encerrado o processo fiscal na
esfera administrativa, como expressamente determinam tanto o art. 83 da Lei n° 9.430/96 quanto
o art. 2 o do Decreto n° 2.730/98;
=> que o Auto-de-Infração impugnado deve ser considerado insubsistente diante
da latente antijuricidade da motivação sustentada pela fiscalização, na qual se baseia no Ato
Declaratório de Cancelamento de Isenção;
=> que referido Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Previdenciárias não
pode ser executado enquanto pendente o julgamento do recurso interposto junto ao Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais, que conforme o Decreto n° 4862/03 tem efeito suspensivo,
razão pela qual o auto-de-infração jamais poderia ter sido lavrado sob pena, não apenas de viciá-
lo como, principalmente, por caracterizar e tipificar um inaceitável e incabível excesso de
exação, de modo que o mesmo deve ser anulado pela Administração, nos termos do art. 53 da
Lei n° 9.784/99 c/c com a Súmula 473 do STF;
=> que o Decreto Lei n° 1.572, de 1977, que revogou o benefício instituído pela
Lei 3.577/59, preservou de tal revogação as instituições que permaneciam fiéis às suas
finalidades estatutárias e, portanto, continuavam sendo de utilidade pública;
=> que a Lei 8.212/91, no seu art. 55, reintroduziu no ordenamento jurídico o
favor isencional revogado pelo Decreto-lei 1.572/77 e, ao mesmo tempo, conformou a ressalva
dos direitos adquiridos (§ I o do art. 55), o gozo do benefício às instituições que, como a autora,
dele já usufruíram sob a égide do referido Decreto-lei;
=> que sustenta a sua isenção das contribuições previdenciárias não só por força
do direito adquirido mas, ainda, com base nos exatos termos preceituados pelo art. 55 da Lei
8.212/91, conforme se atesta pela simples renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, entendimento este consagrado pela recente Lei n° 12.101. de 27 de
novembro de 2009.
=> que inobstante a clara demonstração acerca do direito à isenção, seja por força
do direito adquirido ou pela observância aos termos instituídos pela legislação ordinária, na
verdade a impugnante é imune a todo e qualquer tributo hipoteticamente devido, nos exatos
termos do § 7 o do art. 195 da Constituição Federal;
=> que as limitações a poder de tributar, conforme dispõe o art. 146, II, da
Constituição Federal, é matéria reservada exclusivamente à lei complementar, razão pela qual as
exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/91 e no art. 2 o do Decreto 2.536/98 são
inconstitucionais, tendo em vista que foram vinculadas por meio de lei ordinária;
=> que tanto a doutrina quanto a já pacificada jurisprudência firmaram
entendimento de que:
a) na cláusula inscrita no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal, existe uma
típica garantia à imunidade e não de simples isenção;
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

b) cabe, portanto, à lei complementar nos termos do inciso III, "a", do art.146 da
Constituição Federal, estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária;
c) a única lei complementar sobre a matéria recepcionada pela Carta Magna de
1988 foi a Lei n° 5.172 , de 25 de outubro de 1966 (CTN) que estabelece no seu art.14 os
condicionantes a garantirem a imunidade.
=> que, desta forma, como a Impugnante é detentora de Decretos de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal, é registrada junto ao CNAS e possui o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social e, finalmente, atende exigências do art. 14 do CTN,
não restam dúvidas quanto ao seu direito de imunidade assegurada pela Magna Carta.
Pelo exposto, a Impugnante pede: a) que sejam acolhidas as preliminares
arguidas, extinguindo-se o Auto de Infração face à inconteste nulidade apontada (falta de
motivação regular e válida); b) que, no mérito, seja decreta a insubsistência do Auto-de-Infração
pois, como ficou demonstrado, trata-se de Instituição isenta e imune à toda e qualquer
contribuição social patronal. c) a realização de perícia contábil a fim de que seja comprovado o
cumprimento aos termos preceituados pelo art. 55 da Lei 8.212/91 (isenção) bem como do art. 14
do CTN (imunidade).
A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> a Impugnante alega, preliminarmente, que a representação fiscal para fins
penais não deve e nem pode ser emitida tão pouco encaminhada à Procuradoria da República
enquanto não encerrado o processo fiscal na esfera administrativa.
E de se destacar que é dever legal da fiscalização comunicar ao Ministério Público
(MP) a ocorrência de prática que configura, em tese, crime contra a Seguridade Social, quando,
no exercício de suas funções, tiver conhecimento desta, sob pena de incorrer na contravenção
penal tipificada no artigo 66 do Decreto-Lei n° 3.688, de 01/10/1941 (Lei de Contravenções
Penais).
Por outro lado, não se verifica no procedimento da autoridade fiscal qualquer
violação à mencionada legislação, pois conforme consta no Relatório fiscal, foi apenas
formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP pela ocorrência, em tese, de crime
contra a ordem tributária, previsto no art. I o da Lei 8.137 de 27/12/1990..
Assim, em relação à Representação Fiscal Para Fins Penais, o procedimento
adotado pela autoridade fiscal encontra-se plenamente de acordo com a legislação aplicável à
matéria.
=> a Impugnante alega, ainda, como preliminar, a nulidade do lançamento por
ausência de motivação regular e válida. Entretanto, diante do que consta nos autos, referida
alegação também não tem procedência, tendo em vista que conforme foi informado no Relatório
Fiscal (fls. 54/60), o presente lançamento foi efetuado em virtude da emissão contra a empresa
do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 03/2006, de 29/05/2006 (fls. 74), em
virtude do não cumprimento, por parte da autuada, dos requisitos previstos nos incisos III
(redação original) e V, do art. 55 da Lei 8.212/91.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

Referido ato Cancelatório foi emitido nos autos do processo de Cancelamento de
Isenção n° 35462.001418/2004, devidamente processado, nos termos da legislação vigente á
época, onde foi constatado que a entidade - apesar de se dizer isenta e, portanto, não efetuar os
recolhimentos das contribuições sociais devidas pelas empresas – na verdade, não fazia jus ao
referido benefício fiscal, tendo em vista que, durante todo o período fiscalizado (desde janeiro de
1995), não promovia a assistência social a menores, idosos ou pessoas carentes, nos termos da
legislação aplicável à matéria e, ainda, não aplicou integralmente o resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, descumprindo os requisitos
previstos nos incisos III e V, do art. 55, da Lei 8.212/91. Desta forma, para o Fisco, não restam
dúvidas quanto ao não cumprimento, pela entidade, dos requisitos previstos nos incisos III e V,
do art. 55, da Lei 8.212/91, pelos motivos e razões j á discutidos no processo de cancelamento de
isenção.
Assim, após a emissão da Decisão Notificação n° 21.003.0/003/2006, que julgou
procedente a Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção, e do Ato Cancelatório de Isenção
n° 03/2005, de 29/05/2006, que cancelou a referida isenção, a Autoridade Fiscal, mediante
regular procedimento de auditoria fiscal, lavrou o presente Auto de Infração, onde foi constituído
o crédito correspondente às contribuições devidas e não recolhidas pela empresa, no período de
01/2006 a 13/2007, tendo em vista que a mesma não tinha direito à "isenção" prevista no §7, do
art. 195, da Constituição Federal, conforme foi muito bem enfatizado no relatório Fiscal (fls.
54/60).
Por outro lado, deve ser salientado que o fato de haver recurso contra o
cancelamento da isenção, pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, não impede que o Fisco efetue o lançamento do crédito correspondente para que
futura cobrança possa ser feita, até porque está sujeito ao decurso do prazo decadência previsto
no art. 173,1, do CTN.
Portanto, resta claro que os motivos para o lançamento foram devidamente
esclarecidos no relatório Fiscal e, ao contrário do alegado na defesa interposta, justificam
plenamente o procedimento adotado pela autoridade fiscal, que ao constatar que, no período
fiscalizado, a autuada não tinha direito à isenção prevista no art. 195, Constituição Federal e que,
portanto, a ausência dos recolhimentos das contribuições previdenciárias não se justificava,
lavrou o presente Auto de Infração, constituindo o correspondente crédito tributário.
Por outro lado, nos vários discriminativos que fazem parte do Auto de Infração,
estão presentes todos os requisitos indispensáveis ao lançamento, que garantem todas as
informações ao sujeito passivo para o exercício do seu direito de ampla defesa. No
Discriminativo do Débito - DD (fls. 05/14) estão discriminados, competência por competência,
os valores da base de cálculo (remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais), as
contribuições apuradas (rubricas), as alíquotas aplicadas, o valor apurado para cada rubrica, e o
valor líquido para cada contribuição acrescido de juros e multa. Por sua vez, todos os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de acordo com a legislação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores, estão discriminados no Relatório de Fundamentos Legais do
Débito - FLD (fls. 23/24).

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

Desta forma, ao contrário do que foi alegado pela Impugnante, o Auto de Infração
foi devidamente motivado e lavrado em conformidade com o disposto nos arts, 10 e 59 do
Decreto 70.235/72, no art. 142 do CTN e nos demais atos normativos que disciplinam a matéria,
razão pela qual não se vislumbra qualquer vício que possa ensejar a nulidade do mesmo e,
portanto, rejeitada a referida preliminar.
=> a Impugnante alega que tem direito adquirido à imunidade previdenciária pois
mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988. usufruía o benefício da isenção
tributária, que foi preservado pelo art. 55, § I, da lei 8.212. Entretanto, tal alegação não tem
qualquer cabimento, pois o ordenamento jurídico brasileiro não admite o direito adquirido à
manutenção de regime fiscal.
Cabe salientar que a expressão: "ressalvados os direitos adquiridos''' do § I o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, deve ser
interpretada combinada com o §2 o do artigo 41 do ADCT, verbis: "A revogação não
prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em relação a incentivos
concedidos sob condição e com prazo certo". Referindo-se, portanto, às isenções concedidas sob
condição e com prazo certo. O próprio STF j á decidiu no MI 232-RJ que não havia norma
regulamentando o artigo 195, § 7o , isso em 1991, antes da Lei 8.212/91. Ora, se não havia
norma, como se poderia excogitar de direito adquirido?
O Supremo Tribunal Federal nunca admitiu o direito adquirido em regime de
tratamento tributário. Direito adquirido não tem nada a ver com regime previdenciário e sistema
tributário, razão pela qual, não é porque uma entidade "filantrópica", na década de setenta
possuía isenção junto ao IAPAS/INPS, que poderá em caráter permanente e definitivo usufruir
de benefícios fiscais, eis que com o passar do tempo o objeto e o quadro societário podem sofrer
alterações, ou mesmo eventualmente se ver envolvida em práticas fraudulentas.
Não há direito adquirido contra a Constituição Federal, que, pelo Princípio da
Solidariedade (caput do artigo 195), determina que TODOS devem contribuir para a seguridade
social, exceto as entidades beneficentes de assistência social, e não as entidades filantrópicas. A
Constituição restringiu o rol de entidades que podem adquirir o benefício da isenção de
contribuições devidas à seguridade social, para excluir toda e qualquer entidade filantrópica, que
não tem fins lucrativos, deixando só aquelas que prestam serviços eminentemente de assistência
social.
Desta forma, cabe salientar que o §I, art. 55 da Lei 8.212/91, apenas dispensou as
entidades que já gozavam de isenção antes da publicação da Lei 8.212/91, de requisitá-la
novamente junto ao INSS. Neste sentido é o Parecer CJ/MPAS n° 2.901/02.
Assim, ao prever a possibilidade de perda da qualidade de entidade de fins
filantrópicos, depreende-se que o Decreto-Lei n° 1.572/77 manteve, consequentemente, no
ordenamento jurídico, a imposição de certos requisitos para que a entidade venha a gozar de
"isenção'" das contribuições previdenciárias. Não é diferente o entendimento fixado pelo Parecer
CJ/MPS n° 3.133/2003.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

As entidades que gozavam da isenção prevista na legislação anterior, a partir da
nova sistemática introduzida pela Constituição Federal de 1988, passaram a ter que cumprir os
requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91.
A Impugnante alega que em virtude de ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEBAS, durante todo o período do lançamento, também
atende todos os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, que são os mesmos previstos no art. 3 o do
Decreto n° 2.536/98 para a concessão do referido certificado. Entretanto, cabe salientar que o
fato da entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, por si só,
não era suficiente para lhe garantir a isenção prevista no § 7o , do art. 195, da CF, tendo em vista
que a existência do mesmo era apenas um dos requisitos impostos pelo art. 55, da Lei 8.212/91.
Os requisitos obrigatórios para o exercício do direito à isenção, estavam previstos
no art. 55, da Lei 8.212/91 e deviam ser cumpridos de forma cumulativa. Ora, se fosse assim
como alega a Impugnante, obviamente, o artigo 55 da Lei 8.212/91 apenas exigiria o referido
certificado, deixando, por exemplo, de mencionar a necessidade das entidades promoverem a
assistência social beneficente, justamente um dos requisitos não cumpridos pela Impugnante, que
deu causa ao cancelamento da isenção, conforme já foi acima salientado.
A empresa alega, ainda, que sendo a imunidade do art. 195, § 7 da CF, uma
limitação ao poder de tributar, os requisitos para o seu gozo somente podem ser instituídos por
lei complementar, em face do disposto no art. 146, II, razão pela qual o art. 55. da Lei n°
8.212/91, por ser dispositivo de legislação ordinária, seria inconstitucional.
Entretanto, entendemos que tal posicionamento não está de acordo com o Sistema
Constitucional Brasileiro e, tampouco, com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Assim, de acordo com a orientação consolidada pelo STF, quando a Constituição
afirma que "são isentas de contribuições para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (art. 195, § 7o), ela está
exigindo que a isenção somente ocorrerá se houver efetivamente o cumprimento de requisitos
estabelecidos em lei ordinária. Não há que se falar inconstitucionalidade do art. 55, da Lei
8.212/91, tendo em vista que, conforme foi acima mencionado, leis complementares somente se
justificam nas hipóteses expressamente mencionadas no próprio texto constitucional, como
sabidamente tem decidido, há muito, o Pretório Excelso.
Deve ser salientado que o art. 14 do CTN regulamenta a imunidade relativa a
impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Não é aplicável às contribuições
devidas à seguridade social, que não são impostos, muito menos incidentes sobre o patrimônio, a
renda e serviços. A isenção ou imunidade, não importa a denominação dada, nos casos destas
contribuições, está prevista no art. 195, § 7°, da CF e a sua regulamentação não está sujeita a lei
complementar, conforme determinação do próprio legislador constituinte.

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

Portanto, ficam afastadas as alegações referentes à aplicação do art. 14 do CTN,
no caso em questão, tendo em vista que conforme posicionamento consolidado no Supremo
Tribunal Federal, os requisitos a serem cumpridos para o exercício do direto ao benefício fiscal
previsto no § 7 do art. 195, da Constituição Federal, até a edição da Lei 12.101, de 27/11/2009,
estavam previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, com as alterações da Lei 9.732/98.
Desta forma, ao contrário do que alega a Impugnante, para ter direito à isenção
das contribuições devidas à Seguridade Social, durante o período anterior a 27/11/2009, não
bastava o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN. Para tanto, era necessário o
cumprimento, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91,
conforme determina a própria Constituição Federal.
Na verdade, a insistência da Impugnante em afastar a aplicação do art. 55, da Lei
8.212/91, já é o reconhecimento puro e simples de que, na forma pela qual atuava, a mesma não
tinha a mínima condição de comprovar o cumprimento de todos os requisitos indispensáveis ao
gozo do benefício fiscal previsto no § 7o , do art. 195, da CF. Se assim não fosse, qual é a
necessidade de se afastar a aplicação deste dispositivo legal? A resposta é óbvia: a Impugnante
nunca cumpriu os requisitos previstos nos vários incisos do art. 55, da Lei 8.212/91,
notadamente o inciso III, motivo pelo qual alega a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, tentando convencer a todos, que o dispositivo legal aplicável seria o art. 14 do CTN. Tal
tese, entretanto, não tem guarida na melhor doutrina e na jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal, conforme foi acima demonstrado.
No que toca à solicitação de perícia contábil, cabe ressalta que o artigo 18 do
Decreto n° 70.235/72, autoriza o indeferimento de realização de diligências ou perícias que o
julgador considerar prescindível ou impraticável.
Corroborando o disposto na legislação acima tratada. perícia deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na
verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja
pela localização da prova que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em
outros procedimentos fiscais existentes. Vale enfatizar que a constatação e análise do
descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção previstos no art. 55 (incisos III e V) da
Lei 8.212/91 j á foram feitas no Processo de Cancelamento de Isenção n° 35462.001418/2004-
13, que culminou com a emissão do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n°
03/2006 (cópia foi juntada aos autos fls. 74), emitido em 29/05/2006, conforme foi informado no
Relatório Fiscal, de modo que não há necessidade de discussão de matéria j á amplamente
debatida no âmbito administrativo, não tendo cabimento o pedido de perícia feito pela
Impugnante, que pelas razões expostas fica indeferido.
O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
levantamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela fiscalização
Assim sendo, vota a DRJ no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se o crédito tributário exigido
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

A recorrente insiste na tese apresentada na defesa de que seu processo de faz juz a
isenção (alegada imunidade) por ser reconhecidamente uma entidade beneficente.
Entretanto, diante do que consta nos autos, referida alegação não tem procedência,
tendo em vista que conforme foi informado no Relatório Fiscal (fls. 54/60), o presente
lançamento foi efetuado em virtude da emissão contra a empresa do Ato Cancelatório de Isenção
de Contribuições Sociais 03/2006, de 29/05/2006 (fls. 74), em virtude do não cumprimento, por
parte da autuada, dos requisitos previstos nos incisos III (redação original) e V, do art. 55 da Lei
8.212/91.
Merece seja relembrado que considerava-se imune das contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, a EBAS que cumprisse os
requisitos previstos no artigo 55 da mesma lei.
Assim, as entidades filantrópicas poderiam requerer a imunidade, desde que
atendidos, cumulativamente, os requisitos legais elencados no art. 55 da Lei 8.212/91, na redação
original e com as alterações posteriores (redação antes da revogação pela Lei 12.101/2009):

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I- seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;
II- seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; III-
promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos,
excepcionais ou pessoas carentes;
III- promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; (declarado
inconstitucional)
IV- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V- aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente,
relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar
o pedido.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção.
[...]
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no
§ 3o do art. 195 da Constituição.

À época, para que as entidades beneficentes de assistência social gozassem do
benefício, deveriam atender a todos os requisitos da lei, não bastando ter o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas para que fossem, de plano, imunes. Por
expressa previsão legal, na redação dos atos normativos vigentes à época, a imunidade deveria
ser requerida, produzindo efeitos a partir da data do protocolo do pedido, caso deferido,
conforme dispositivos legais citados e ainda a Instrução Normativa – IN no 100, de 18 de
dezembro de 2003, artigo 308, a Instrução Normativa – IN no 03, de 14 de julho de 2005, artigo
301, e Instrução Normativa – IN no 971, de 13 de novembro de 2009:
Art. 227. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991,
bem como das contribuições devidas a outras entidades ou fundos, a pessoa jurídica de direito
privado constituída como Entidade Beneficente de Assistência Social (Ebas) que,
cumulativamente comprove:
I - ser reconhecida como de utilidade pública federal;
II - ser reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
III - ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(Ceas), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, devendo o Ceas ser renovado
a cada 3 (três) anos;
IV - promover a assistência social beneficente aos destinatários da política nacional de
assistência social;
V - não remunerar diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores e não lhes
conceder vantagens ou benefícios a qualquer título;
VI - aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e no
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente à RFB, relatório
circunstanciado de suas atividades;
VII - estar em situação regular em relação às contribuições sociais.

Art. 228. Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata o art. 227 deverá ser
requerida à RFB.

Art. 233. A RFB verificará se a entidade beneficente de assistência social continua atendendo
aos requisitos necessários à manutenção da isenção, previstos no art. 227.
§ 1o Constatado o não-cumprimento dos requisitos contidos no art. 227, o AFRFB emitirá
Informação Fiscal (IF), na qual relatará os fatos, as circunstâncias que os envolveram e os
fundamentos legais descumpridos, juntando as provas ou indicando onde essas possam ser
obtidas.
[...]
§ 6o A entidade perderá o direito de gozar da isenção das contribuições sociais a partir da data
em que deixar de cumprir os requisitos contidos no art. 227, devendo essa data constar do Ato
Cancelatório de Isenção.
Observe-se que, conforme o §6 o do artigo 233, acima transcrito, cancelada a
isenção, o superveniente implemento da condição antes faltante, para período posterior, não tem
o poder de restabelecer automaticamente a isenção.
A imunidade deveria ser novamente requerida, produzindo efeitos a partir da data
do protocolo do novo pedido, caso deferido, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

Art. 229. A Ebas deverá requerer o reconhecimento da isenção perante a Delegacia ou
Inspetoria da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz, mediante
protocolização do formulário Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições
Sociais, em 2 (duas) vias, conforme modelo constante do Anexo IX, ao qual juntará os
seguintes documentos:

Resumindo, para o gozo da imunidade, a EBAS deveria protocolar requerimento e
se verificado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, seria imune desde a data do
protocolo do requerimento.
Uma vez verificado pela fiscalização o descumprimento de qualquer requisito,
deveria ser feita Informação Fiscal para que fosse emitido o Ato Cancelatório de Isenção com
efeitos a partir da data em que deixasse de cumprir os requisitos.
Apenas após a emissão do Ato Cancelatório da Isenção, é que caberia a
constituição dos créditos tributários para todo o período em que restaram descumpridos os
requisitos (conforme ato cancelatório), e para períodos posteriores inclusive, pois, conforme
acima afirmado, cancelada a isenção, o superveniente implemento da condição antes faltante,
para período posterior, não tem o poder de restabelecer automaticamente a imunidade, que
deveria ser novamente requerida.
No presente caso, não restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a
fruição da imunidade prevista na CF/88, art. 195, § 7o. Portanto, não há como se acatar o
argumento de que é entidade beneficente de assistência social em gozo da imunidade ora
avaliada. Logo, correto o procedimento fiscal que lavrou o auto de infração em análise.
Repita-se que o ato Cancelatório foi emitido nos autos do processo de
Cancelamento de Isenção n° 35462.001418/2004, devidamente processado, nos termos da
legislação vigente á época, onde foi constatado que a entidade - apesar de se dizer isenta e,
portanto, não efetuar os recolhimentos das contribuições sociais devidas pelas empresas – na
verdade, não fazia jus ao referido benefício fiscal, tendo em vista que, durante todo o período
fiscalizado (desde janeiro de 1995), não promovia a assistência social a menores, idosos ou
pessoas carentes, nos termos da legislação aplicável à matéria e, ainda, não aplicou integralmente
o resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
descumprindo os requisitos previstos nos incisos III e V, do art. 55, da Lei 8.212/91.
Desta forma, para o Fisco, não restam dúvidas quanto ao não cumprimento, pela
entidade, dos requisitos previstos nos incisos III e V, do art. 55, da Lei 8.212/91, pelos motivos e
razões já discutidos no processo de cancelamento de isenção.
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003523/2010-16

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital